Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. FATOR DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942, STF. NÃO APLICÁVEL AO CASO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. INVIABILIDADE.
1. No julgamento do Tema 942, o STF definiu que “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).
2. Aposentadoria de militares é regulamentada por leis específicas, distintas da dos servidores civis. E, no caso sob exame, no qual o servidor pretende conversão de tempo de serviço militar em comum, não há que se falar em aplicação do Tema 942 do STF.
3. No que concerne ao pedido subsidiário deduzido pelo recorrente (“seja aplicada a conversão de tempo especial em tempo comum, aos períodos laborados até 28.04.1995, em razão de enquadramento por categoria profissional, de acordo com a Lei n. 9.032/1995.”), nada a prover. Como bem destacado pela Consultoria Jurídica de Pessoal deste Tribunal: “(..)até a alteração carreada pela Lei 9.032/1995 na Lei 8.212/1991, a categoria profissional era o único critério exigido para a comprovação do tempo especial. Contudo, tal regra tem aplicação restrita aos segurados do Regime Geral de Previdência Social e, por força da Súmula Vinculante 33, aos servidores públicos civis amparados pela hipótese prevista no art. 40, §4o, inciso III, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional no 47/2005. Por isso (e pelos motivos já expostos nos parágrafos antecedentes), não há como utilizá-la como base para o reconhecimento e conversão de tempo de serviço militar, que possui regramento específico”.
4. Recurso administrativo conhecido e não provido.